Tribunal: CARF
Processo: 13855.901903/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.901903/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.978 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
CALÇADOS FRANK LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
PARCELA
ESTIMATIVA
COMPENSADA COM SALDO NEGATIVO DE PERÍODO ANTERIOR.
NÃO COMPROVAÇÃO.
O argumento da Recorrente foi que se aguardasse a decisão nos processos n°s
13855.000951/2003-21 e 13855.903014/2009-14, e a decisão administrativa
definitiva naqueles processos lhe foi desfavorável, não reconhecendo o crédito
e por conseguinte não homologando a compensação, portanto há que ser
mantido o acórdão da 1a instância no presente processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 08-43.127, de 24 de maio de
2018, da 3a Turma da DRJ/FOR, que considerou a manifestação de inconformidade parcialmente
procedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.901903/2010-81
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.978 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901903/2010-81

A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 37542.37070.310506.1.3.03-8082, em 31/05/2006, e-fls. 13-
21, utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de CSLL do Exercício 2006 (ano-calendário
2005) no valor de R$ 7.936,81.
Conforme consta no Despacho Decisório eletrônico n° de rastreamento
887164231, juntado à e-fl. 6, foi reconhecido crédito de saldo negativo no valor de R$ 1.233,47,
tendo sido homologada parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP n°
37542.37070.310506.1.3.03-8082 e 26484.84917.140606.1.3.03-6069.
O reconhecimento parcial do crédito foi decorrente do não reconhecimento das
estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior no montante de R$ 6.703,33 e
da confirmação de pagamento de estimativas no valor de R$ 4.647,71.
Na análise de crédito do PER/COMP (juntado às e-fls 7-8), consta que as parcelas
não reconhecidas de estimativa compensada com saldo negativo de período anterior foram as
abaixo discriminadas:

Contra o Despacho Decisório a contribuinte alegou que o crédito pleiteado
corresponde ao saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido do ano calendário
de 2005, no valor de R$ 7.936,81, decorrente do pagamento a maior das estimativas do ano-
calendário de 2005.
Defendeu que os créditos que foram utilizados nas compensações das estimativas
do ano-calendário de 2005 são existentes, bastando que se verificasse na DIPJ 2005 (ano-
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.978 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901903/2010-81

calendário 2004), Ficha 17 “Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido" na linha 50,
o saldo negativo de CSLL de 2004 no valor de R$9.759,0.
A manifestação de inconformidade foi julgada procedente em parte pela 8a Turma
da DRJ/RJ1. Esclareceu a DRJ que as compensações declaradas nos PER/DCOMPs n°s
33451.82925.150705.1.3.03-0555,
10701.42624.250805.1.3.03-5788
e
10476.00010.230905.1.3.03-9048, que são relativas ao saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2004 tratados no processo no 13855.900893/2010-66 foram reconhecidas como
tacitamente homologadas.
A DRJ também entendeu homologada a compensação declarada no PER/DCOMP
n° 32233.25182.280605.1.3.03-7511, tendo em vista que embora o Despacho Decisório
relacionado ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2004 (fl. 08 do processo no
13855.900893/2010-66) tenha homologado parcialmente as compensações declaradas no
documento de no 3451.82925.150705.1.3.03-0555 e não homologado aquelas especificadas nos
documentos de nos 10701.42624.250805.1.3.03-5788 e 10476.00010.230905.1.3.03-9048, todos
essas compensações foram consideradas tacitamente homologadas por meio do Acórdão
DRJ/FOR no 06-43.126, de 24 de maio de 2018.
Assim, as compensações das estimativas formalizadas por meio dos
PER/DCOMPs
nos
3451.82925.150705.1.3.03-0555,
32233.25182.280605.1.3.03-7511
e
10701.42624.250805.1.3.03-5788, relacionadas aos fatos geradores dos meses de março, abril,
maio, junho e de parte de agosto de 2005 foram confirmadas.
Restou sem confirmação pela 1a instância a compensação objeto do PER/DCOMP
no 14697.83335.230905.1.3.03-4092, no valor de R$ 235,83. O total de estimativa compensada
totalizou então R$ 11.115,21 (sendo R$ 4.647,71 relativo a pagamentos e R$ 6.467,50 de
estimativa compensadas com saldo negativo de período anterior reconhecidas pela DRJ).
Em resumo, a DRJ homologou a compensação dos débitos declarados no
PER/DCOMP no 37542.37070.310506.1.3.03-8082 e homologou parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 26484.84917.140606.1.3.03-6069, determinando a cobrança do
saldo devedor de R$ 36,65 (depois de utilizados os créditos reconhecidos).
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 19/06/2018 (e-fl. 44).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 17/07/2018 (e-fls. 46-51) onde alega que o entendimento esposado no r. acórdão
reconhecendo apenas o montante de R$ 6.467,50 decorre da não homologação do PER/DCOMP
no 14697.833335.230905.1.3.03-4092, que depende do recurso voluntário apenso ao processos
administrativos nos 13855.000951/2003-21 e 13855.903134/2009-11, que ainda estão para serem
julgados pelo CARF, e que no caso de decisão favorável iria sanar as irregularidades apontadas
no acórdão de 1a instância proferido no presente processo . Por isso pede o sobrestamento do
julgamento do presente processo até o julgamento dos referidos processos administrativos.
É o Relatório.
Voto
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.978 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901903/2010-81

Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
O PER/DCOMP analisado no presente processo é o 37542.37070.310506.1.3.03-
8082, cuja decisão administrativa prolatada por meio do Despacho Decisório eletrônico n° de
rastreamento 887164231, juntado à e-fl. 6, reconheceu crédito de saldo negativo no valor de R$
1.233,47, tendo sido homologada parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP n°
37542.37070.310506.1.3.03-8082 e 26484.84917.140606.1.3.03-6069
No entanto, a 3a Turma da DRJ/FOR reconheceu a homologação das
compensações declaradas no PER/DCOMP n° 37542.37070.310506.1.3.03-8082 e homologou
parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no 26484.84917.140606.1.3.03-.
A compensações das estimativas formalizadas por meio dos PER/DCOMPs nos
3451.82925.150705.1.3.03-0555,
32233.25182.280605.1.3.03-7511
e
10701.42624.250805.1.3.03-5788, relacionadas aos fatos geradores dos meses de março, abril,
maio, junho e de parte de agosto de 2005 foram confirmadas.
O total de estimativa compensada confirmadas totalizou R$ 11.115,21 (sendo R$
4.647,71 relativo a pagamentos e R$ 6.467,50 de estimativa compensadas com saldo negativo de
período anterior reconhecidas pela DRJ)
Restou sem confirmação pela 1a instância a compensação objeto do PER/DCOMP
no 14697.83335.230905.1.3.03-4092, no valor de R$ 235,83.
Restou sem confirmação pela 1a instância a compensação objeto do PER/DCOMP
no 14697.83335.230905.1.3.03-4092, no valor de R$ 235,83. O total de estimativa compensada
totalizou então R$ 11.115,21 (sendo R$ 4.647,71 relativo a pagamentos e R$ 6.467,50 de
estimativa compensadas com saldo negativo de período anterior reconhecidas pela DRJ).
A Recorrente pleiteou a suspensão do julgamento do presente processo alegando
que a não homologação do PER/DCOMP no 14697.833335.230905.1.3.03-4092 depende do
recurso voluntário apenso ao processos administrativos nos 13855.000951/2003-21 e
13855.903134/2009-11, que ainda estão para serem julgados pelo CARF, e que no caso de
decisão favorável confirmaria a estimativa compensada de R$ 235,83 do mês de agosto de 2005.
Pois bem.
Há que se ressaltar que a Recorrente não aponta o nexo de causalidade entre o
PER/DCOMP
no
14697.833335.230905.1.3.03-4092
e
a
decisão
no
processo
13855.000951/2003-21. E ademais, conforme consta no referido processo, nas Declarações de
Compensação, cujos excertos colaciono abaixo, os débitos compensados referem-se a estimativa
mensal de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2003 e as estimativas mensais discutidas em sede de
recurso voluntário no presente processo são do ano-calendário 2005. Portanto não tem relação os
débitos compensados nos referidos documentos.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.978 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901903/2010-81

Constato que nos autos do processo 13855.000951/2003-21 foi prolatado o
Acórdão 1003-000.202, de 02 de outubro de 2018, por esta 3a Turma Extraordinária com decisão
denegatória do recurso voluntário. A Recorrente interpôs embargos de declaração em face do
Acórdão 1003-000.202 que foram acolhidos, sem efeitos infringentes. A Recorrente tomou
ciência do Acórdão 1003-000.522 em 13/05/2019. Não consta no processo 13855.000951/2003-
21
ulterior manifestação da Recorrente, de modo que considera-se encerrado administrativamente.
O outro processo que a Recorrente alega que poderia justificar a estimativa
compensada do mês de agosto/2005 no valor de R$ 235,83 é o 13855.903134/2009-11, que foi
julgado por esta Turma nesta mesma sessão, no qual foi negado o provimento do recurso
voluntário. Nesse caso a Recorrente também não aponta o nexo de causalidade entre o
PER/DCOMP
no
14697.833335.230905.1.3.03-4092

e
a
decisão
no
processo
13855.903134/2009-11.
Há que se consignar que no processo n° 13855.903134/2009-11 foi discutido
crédito de saldo negativo de IRPJ Exercício 2004 (ano-calendário 2003) e débito de estimativa
mensal de IRPJ do PA abril/2004 e as estimativas mensais discutidas em sede de recurso
voluntário no presente processo são do ano-calendário 2005. Também não existindo relação
entre os débitos nos referidos documentos.
Assim, não logrando a Recorrente comprovar a estimativa compensada com saldo
negativo de período anterior relativo ao PA agosto/2005 declarada no PER/DCOMP no
14697.833335.230905.1.3.03-4092 , há que ser mantida a decisão de 1a instância.
Por todo o exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital